Tribunal: TJSP
Processo: 2099781-58.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ADI. Barretos. Lei n. 6.518, de 17/2/2023, que fixa os subsídios da Vereança para 2025/2028. Autor que alega violação dos artigos 2o, 5o, 29, VI e 144 da Constituição Estadual. Uso de lei quando o tema deveria ser regulado via resolução. Ofensa formal. Câmara que apresenta contestação, contudo, esclarece já ter revogado a lei em comento e se preparado para a edição de resolução. Autor que

Ementa:
ADI. Barretos. Lei n. 6.518, de 17/2/2023, que fixa os subsídios da Vereança para 2025/2028. Autor que alega violação dos artigos 2o, 5o, 29, VI e 144 da Constituição Estadual. Uso de lei quando o tema deveria ser regulado via resolução. Ofensa formal. Câmara que apresenta contestação, contudo, esclarece já ter revogado a lei em comento e se preparado para a edição de resolução. Autor que concorda com a extinção sem julgamento do mérito. Como o diploma não está mais em vigor, não há interesse de agir para a propositura ou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. ADI extinta com base nos artigos 493 e 485, VI, do NCPC.